Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705987-87.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELIO SOARES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar cópia do Processo Administrativo Disciplinar 00080-00099930/2021-57; bem como se manifestar sobre eventual incompetência absoluta dos Especiais da Fazenda Pública, com fulcro no Art. 2o, § 1o, inc. III, da Lei 12.153/2009, caso a falta de pagamento de remuneração, objeto da presente demanda, decorra de pena de demissão imposta a servidor público. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito